Tribunal: TJDFT
Processo: 0741594-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES LIMITADOS A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA. OPÇÃO LEGISLATIVA. CONTA-POUPANÇA. INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DO STJ. TODA E QUALQUER CONTA BANCÁRIA. REQUISITOS. FINALIDADE DE FORMAÇÃO DE RESERVA FINANCEIRA (POUPANÇA). AUSÊNCIA DE ABUSO, MÁ-FÉ E FRAUDE. CASO CONCRETO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A INTENÇÃO DE FORMAÇÃO DE RESERVA. PENHORA. POSSIBILIDADE.
1. De início cumpre destacar que os valores reconhecidamente de origem salarial já foram devidamente liberados pelo Juízo de origem, razão pela qual nenhum interesse há em se discutir a controvérsia à luz da impenhorabilidade de proventos prevista no inciso IV do art. 833 do CPC.
2. Colhe-se das razões recursais que o fundamento principal sustentado pela executada/agravante é o de que as quantias de até 40 salários-mínimos estariam protegidas pelo manto da impenhorabilidade do inciso X do art. 833 do CPC, independentemente de estarem, ou não, depositadas em conta-poupança. Invoca, nesse sentido, entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Com efeito, é impenhorável, nos estritos termos do inciso X do art. 833 do CPC, quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, exceto na hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia.
4. Não se olvida, tal como sustentado pela agravante, que o Colendo Superior Tribunal tem ampliado o alcance da referida regra para considerar como impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, bem como em conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários-mínimos. Em outros termos, para a Corte Superior, independentemente da natureza da conta bancária, tem entendido que os valores ali depositados, até o limite legal, devem contar com a proteção da impenhorabilidade.
5. Ocorre, no entanto, que o próprio Superior Tribunal de Justiça ressalva em seus julgados sobre o tema a necessidade de que tais valores, independentemente da espécie de conta em que estejam, sirvam de reserva financeira do devedor, ou seja, sejam mantidos a título de poupança, ainda que em conta comum. Além do mais, excetuam-se os casos de eventual abuso, má-fé e fraude, a ser verificado caso a caso, conforme as circunstâncias do caso concreto.
6. Nota-se, portanto, que a tese defendida pela agravante encontra dois obstáculos, quais sejam: o primeiro deles refere-se ao fato inquestionável de que o legislador, expressamente, decidiu colocar sob o manto da impenhorabilidade tão somente os valores depositados em conta-poupança, desde que limitados a 40 (quarenta) salários-mínimos e ressalvadas as dívidas de pensão alimentícia.
7. O segundo obstáculo diz respeito ao fato de que, ainda que se adote o entendimento sedimentado na Corte Superior, em julgados, registre-se, sem efeito vinculante até o momento, certo é que o próprio Superior Tribunal de Justiça, como visto, impôs parâmetros precisos para a adoção de uma compreensão ampliada acerca do tema.
8. Não há nos autos nenhum elemento que permita afirmar que a parte devedora, ora agravante, estaria procedendo com abuso, má-fé ou fraude. De outro lado, contudo, não é possível extrair dos autos a compreensão de que a agravante estaria realizando depósitos na conta do PagBank com a intenção de formação de reserva financeira ou de poupança.
9. Significa dizer que, pelas movimentações financeiras existentes na conta onde realizado o bloqueio judicial, percebe-se intensa movimentação por meio de recebimentos e pagamentos via Pix, o que enfraquece a tese de que a referida conta estaria sendo utilizada com o propósito de garantir a formação de poupança.
10. Recurso conhecido e improvido.